Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726881-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANY RODRIGUES BARBOSA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: VALDEMIRO NAZÁRIO DE FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, indeferiu o pedido de realização de medidas coercitivas atípicas, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de novas pesquisas no sistema Sisbajud e esclareceu que devem incidir juros e correção monetária sobre o débito. 2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. 3. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente do agravo de instrumento n. 0703099-33.2021.8.07.0000, de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, conhecido e provido para conceder à autora a gratuidade da justiça, da apelação n. 0705609-02.2020.8.07.0017, de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, conhecida e desprovida, e do agravo de instrumento n. 0716409-04.2024.8.07.0000, de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, conhecido e desprovido por supressão de instância. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber (i) se há supressão de instância em relação à alegação de excesso de execução e (ii) se é cabível a penhora de percentual dos proventos da aposentadoria do executado para pagamento de aluguéis devidos pela ocupação exclusiva, pelo ex-marido, de imóvel comum às partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A alegação de excesso de penhora não foi objeto de apreciação na decisão recorrida, que apenas rejeitou a impugnação à penhora de proventos de aposentadoria e analisou pedidos da exequente. É inviável, em agravo de instrumento, apresentar pretensão relacionada a matéria não apreciada pelo r. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 6. À luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível, em caráter excepcional, a mitigação da regra da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservada fração do patrimônio do devedor capaz de garantir seu mínimo existencial, sua dignidade e da de sua família. 7. A redução da penhora de 20% (vinte por cento) para 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado (após dedução dos descontos obrigatórios) apresenta-se razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda a subsistência do agravante, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de desproporcionalidade na redução da penhora para 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos de aposentadoria, contrariando a mitigação da impenhorabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 797 do CPC, asseverando afronta ao princípio da efetividade da execução, pois a execução deve se realizar no interesse do exequente; c) artigos 6o e 792, ambos do CPC, por ofensa ao dever de cooperação entre as partes, diante da conduta do executado que frustrou a execução por meio de manobras fraudulentas. Entende ter ocorrido desconsideração da fraude à execução praticada pelo devedor, que transferiu valores para terceiros com o intuito de frustrar a satisfação do crédito; e d) artigo 80 do CPC, afirmando que deveria ter sido reconhecida a litigância de má-fé, diante da conduta dolosa da parte recorrida que reduziu artificialmente sua renda para impedir a efetividade da execução. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 1o, inciso III, porque teria havido infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana do credor, pela fixação de percentual irrisório de penhora que inviabiliza a satisfação do crédito; e b) artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, por afronta ao direito de acesso à justiça e à efetividade da tutela jurisdicional. Verbera malferimento ao devido processo legal, diante da decisão que protege excessivamente o devedor e compromete a finalidade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 77697635) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.) No mesmo sentido, a decisão proferida no EDcl no AREsp n. 3.045.809/SP, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 18/11/2025. Ainda que assim não fosse, o apelo especial não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, 80, 792, 797, 833, § 2o, todos do CPC. Isso porque a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deveria seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1528274 AgR / SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 29/8/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027